Tribunal: TJSP
Processo: 2347092-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da Comarca de Teodoro Sampaio devido ao descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da Comarca de Teodoro Sampaio devido ao descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas, considerando a alegação de falta de fundamentação concreta e específica.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento reiterado das medidas protetivas, evidenciado por ameaças e aproximação da vítima, configurando risco à integridade da ofendida.
4. As decisões judiciais estão fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas, conforme previsto no art. 313, inciso IV, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível em casos de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública.

Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312, art. 313, inciso IV.
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20, art. 24-A.

Jurisprudência Citada:
STF, HC/MC - 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.2019.
STJ, HC no 132379/BA, Quinta Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. em 26/05/2009.
STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06.04.2021